Tribunal: TJDFT
Processo: 0736154-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0736154-74.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos etc. Nada a prover, por ora, quanto ao petitório de ID 16029855, por meio do qual a autora/apelante requer a juntada de documentos que considera relevantes ao feito. Isso porque o processo encontra-se sobrestado em virtude do IRDR - TEMA 14 (ID 13531359), que ainda não foi julgado[1]. Aguarde-se, pois, o término do sobrestamento do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2020. [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/irdr/irdr-s-admitidos Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora